Tribunal: TJMT
Processo: 0002169-35.2019.8.11.0026
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002169-35.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 129.252.646-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO

–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–
ACOLHIMENTO
–

AUSÊNCIA DE DOLO
–

DISPARO ACIDENTAL

–

RECURSO PROVIDO.

O artigo 15 da Lei n. 10.826/03 versa sobre o delito de disparo de arma de fogo, o qual não admite a modalidade culposa.

Se as evidências presentes nos autos indicarem que o disparo ocorreu de maneira acidental, considerando a ausência de comprovação do dolo na conduta do agente, torna-se necessário absolver o
acusado,
conforme estabelecido no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Divinilson
Alves Dos Santos
,

como incurso nas sanções do art.
15
,
da
L
ei no 10.826/03,
à pena de 0
2 (dois)
anos
de reclusão
,
e 10 (dez) dias-multa,
em regime
aberto,

substituída por uma restritiva de direito
.

Nas razões recursais, a
Defesa busca a
absolviçãoquanto ao delito de disparo de arma de fogo,
sob o argumento de que
o tipo penal não prevê a modalidade culposa, resultando naatipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
190562205
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso
para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII do CPP
(Id.

190902183
)
.

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2019, em horário incerto, na Rua Silvano Rodrigues da Silva, no 450-S, Bairro Vila Rica, município de Arenápolis/MT, o denunciado
DIVINILSON ALVES DOS SANTOS estava na posse de 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, do tipo
Garruncha
, de marca e modelo Não Identificado, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como realizou disparo com a referida arma de fogo em sua residência,
conforme extrai do Boletim de Ocorrência de Fls. 03; Termos de Declarações Fls. 07/10 e 12/13; Termo de Exibição e Apreensão de Fls. 05 e Laudo de Balística Forense de Fls. 29/31.
[...]”

C
omo asseverado,
a Defesa busca a

absolvição
do réu
quanto ao delito de disparo de arma de fogo, considerando que o tipo penal não prevê a modalidade culposa, resultando naatipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, CPP.

Pois bem. O
recurso merece provimento
pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, o art. 15, da lei 10.826/03
prevê
:

“
Disparo de arma de fogo
-

Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.”

É cediço que o
referido crime é punido apenas a título de dolo, de modo que, se caracterizado que o disparo foi acidental, decorrente de uma ação culposa, não há tipicidade
e, por conseguinte
, não há crime
.

No caso, o
conjunto probatório acostado aos autos
são insuficientes
para
demonstrar
o dolo na conduta do apelante
,
senão
veja
mos
.

O
réu quando ouvido em audiência, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]
Ela tinha uma mola de segurança e ela estava carregada, quando eu fui tirar a munição de dentro dela da câmera, aí essa mola tinha destravado no momento, entendeu? aí foi na hora que ela disparou, e no momento que eu fui tirar a cápsula, a munição, ela estava
virado
a frente dela para minha mão, porque tinha um apoio com dedão da mão direita, entende? Aí foi isso que aconteceu.
[...]”

A testemunha, policial Bruno Aparecido de Lima, alegou que,

verbis
:

“[...]Nós fomos informados pelo pessoal que trabalhava lá no P.A, que havia chegado um rapaz lá procurando atendimento médico, o qual teria a mão, não
lembro
qual das mão
s, não sei se a direita ou a esquerda, com ferimento, ocasionado aparentemente a disparo de arma de fogo. [...] Em conversa com ele, nos foi dito que ele tinha uma arma artesanal em sua residência, e que estava manuseando a mesma, e que dado momento a arma disparou em sua mão. [...]”

Observa-se que o artigo mencionado faz menção apenas a dois verbos, a saber, "disparar" ou "acionar", evidenciando uma conduta comissiva que demanda consciência
e o dolo
a fim de

re
percutir, por meio voluntário, o projétil que municia a arma de fogo
, o que não ocorreu na hipótese
, porquanto

os depoimentos
produzidos
são uníssonos

ao afirmar que o disparo ocorreu de forma acidental,
o que ocasionou o tiro na própria mão do
apelante
.

Logo
, a conduta não se amolda ao disposto no art. 15 da lei 10.826/03.

Portanto
,

não assiste razão ao pleito recursal do
órgão acusatório
ao
imputar a responsabilidade penal ao apelante pela conduta narrada na denúncia
desprovida de qualquer comprovação do
dolo na conduta

de
disparar arma de fogo
.

A corroborar tal entendimento, trago decisão,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – DISPARO EFETUADO DE FORMA ACIDENTAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O artigo 15 da Lei n. 10.826/03 versa sobre o delito de disparo de arma de fogo, o qual não admite a modalidade culposa. Se os elementos probatórios constantes dos autos indicam que o disparo ocorreu acidentalmente, uma vez que não demonstrado o dolo na conduta do agente, impõe-se a absolvição do infrator, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(N.U 0002147-36.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 26/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. FORMA CULPOSA. CONDUTA ATÍPICA. A conduta tipificada no art.15, da Lei do Desarmamento, consiste na intenção (dolo) de disparar arma de fogo a esmo sem o propósito de praticar outro crime. Portanto, o disparo executado de forma acidental, denota uma ação culposa e, neste caso, a conduta é atípica, não constituirá uma infração penal ante a ausência de uma
das elementares
, qual seja, o
dolo. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO – APR: 373750-45.2011.8.09.0132, Relator: DES. Joao Waldeck Felix de Souza, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 2499 de 07/05/2018).

Aliás no mesmo sentido, entendeu a douta Procuradoria,
verbis
:

“[...]
No caso em apreço, inexiste provas que demonstrem o dolo do apelante, ao contrário, conforme consta no relatório policial (ID 190561843), o disparo que atingiu a própria mão do investigado ocorreu devido a sua

imperícia

no manuseio da arma de fogo, indicando que o disparo teria sido acidental. [...]”

Assim,
ausentes
provas
suficientes para efetivamente demonstrar que
houve dolo na conduta do acusado
,
à medida que se impõe é absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para absolver
Divinilson
Alves Dos Santos

da imputação do crime de
disparo de arma de fogo
(art.
15, da lei 10.826/03
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024